Tribunal: TJMT
Processo: 1017822-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017822-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 015.082.348-76 (EMBARGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (EMBARGANTE), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 015.082.348-76 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS, APENAS PARA ACLARAMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 10.931/2004 – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 233 E 247 DO STJ – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BANCO CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, PORQUANTO DEVIDA – FIXAÇÃO QUE DEVE SE DAR SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO QUE CONSISTE NO VALOR QUE DEIXOU DE PAGAR, OU SEJA, NO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA, QUE É O MESMO DO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO DA QUESTÃO – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017822-02.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDAÇÃO e
AUGUSTO DOS SANTOS

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDAÇÃO
(exequente agravada) e

AUGUSTO DOS SANTOS
(executado agravante),
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso do agravante, a fim de reformar a decisão agravada, no sentido de julgar procedente a exceção de pré-executividade oposta, e, com isso, declarar nula a Execução de Título Extrajudicial no. 0004354-36.1998.8.11.0041, extinguindo-a nos termos do artigo 803, I, c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, ante a ausência de título hábil a embasar a ação, condenando o banco exequente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a parte exequente-agravada (
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDAÇÃO
), aponta que o acórdão deixou de analisar o pleito de condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais realizado em sede de contraminuta.

Alega que “
na r. decisão embargada em nenhum momento faz menção a alegada matéria, qual seja, para que fosse aplicado o princípio da causalidade, pois em que pese o contido na Súmula 233 (publicada em fevereiro/2000), o fato é que quando do ajuizamento da execução, no ano de 1998, era perfeitamente cabível referida ação
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, “
com a consequente modificação do julgado para o fim de ser condenado o agravante ora embargado nas custas e honorários, já que deu causa ao ajuizamento da execução
” (sic) (id. 198396691)

Por sua vez, a parte agravante executado (
AUGUSTO DOS SANTOS
),
aponta em suas razões recursais a omissão quanto a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que “
conforme se depreende do processo originário (n° 0004354-36.1998.8.11.0041), o último pedido de penhora, inclusive o que motivou a exceção de pré-executividade, versava sobre o montante de R$ 280.508,11, conforme se observa da petição de id. 63399476 – pág. 207/208 e ordem de bloqueio SISBAJUD de id. 77200683, de modo que depois reiteradamente o exequente naquela ação, ora embargado, insistiu na penhora de valores atualizados no id. id. 63399476 – pág. 207/208. Neste sentido, havendo proveito econômico definido, não pode a condenação em sucumbência, em decorrência da extinção do feito, ser pautada no valor atualizado da causa, mas sim no proveito econômico”
(sic).

Argumenta que “
só deve ser utilizado o valor atualizado da causa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios nos casos em que não é possível mensurar o proveito econômico, o que não é o caso dos autos”
(sic).

Assevera que é “
possível verificar o proveito econômico, qual seja o valor pleiteado a ser penhorado de R$ 280.508,11 indicado no id. 63399476 – pág. 207/208, pelo exequente/agravado, ora embargado
” (sic).

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada (id. 199496664).

Contrarrazões nos Ids. 200019652 e 203812158, ambos postulando pela rejeição dos respectivos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes

visando sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 10.931/2004 – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 233 E 247 DO STJ – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória.”

Em razão de ambos os embargos de declaração sustentarem a presença de vícios no acórdão exclusivamente no que tange aos honorários sucumbenciais, farei a análise conjunta dos aclaratórios.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios em caso de o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar em extinção total ou parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e sucumbência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO –DÍVIDA QUITADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – EXCEÇÃO ACOLHIDA – ADMISSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Caberia à exequente, tão logo confirmada a quitação da dívida executada, mediante o pagamento do boleto por ela emitido, promover a desistência da execução, o que inocorreu, circunstância que torna imperioso o acolhimento da exceção de pré-executividade formulada.
É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.
” (TJ-MT 10069905420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Com efeito, em razão de a instituição financeira ter proposto a demanda executiva lastreadas em título inexequível, a parte executada teve que contratar advogado para apresentar defesa pela via da exceção de pré-executividade, fato este que justifica a cobrança de honorários advocatícios.

Ademais, não há o que se falar em aplicação do princípio da causalidade em favor da exequente pelo fato do ajuizamento da ação ter sido anterior a edição da Súmula 233 do STJ, pois, apesar do verbete sumular ter sido publicado posteriormente, ele apenas sedimenta entendimentos jurídicos pacificado nos Tribunais, às regras de aplicação da lei no tempo.

Além disso, o fato de a ação ter permanecido em tramitação até 2023 sugere que, ao longo do tempo, houve múltiplas oportunidades para que as partes e o juízo adaptassem suas condutas e decisões à luz da evolução jurisprudencial, incluindo a orientação sumular.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada.

A parte executada, por sua vez, pugna pela fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido com a extinção da execução, e não sobre o valor atualizado da causa como fixado em acórdão.

Visto isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários de sucumbência possuem uma ordem de preferência da base de cálculo, conforme determina o art. 85, § 2o do CPC, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(REsp 1746072/PR, 2a Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019)

No caso em apreço,
o valor da causa se confunde com o valor do proveito econômico obtido
, já que o proveito econômico consiste no valor que deixou de pagar, ou seja, no valor da dívida atualizada pelos mesmos critérios do título executado, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/2015.

2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente
. Precedentes.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

4.
No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp n. 1.414.628/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020)

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADO PELO INPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ART. 523, § 1o DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O proveito econômico corresponde ao valor atualizado da dívida, que é o mesmo do valor da causa
, sendo que a correção do valor da dívida deve utilizar o INPC e não os mesmos índices contratuais. Os juros moratórios devem ser acrescidos a partir do trânsito em julgado, consoante precedente do STJ. A multa que se refere o § 1o do art. 523 do CPC não é devida, pois a quantia depositada não serviu como garantia do juízo e inclusive já foi levantada por meio de alvará judicial.
” (TJ-MT - AI: 10144349120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o). Precedente REsp 1746072/PR.
In casu, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida exequenda, porquanto seria este o montante que sofreria a constrição patrimonial injustamente, devendo ser esse o valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
.”
(TJ-MT - AC: 00011201219998110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

Como anteriormente exposto, o acórdão embargado condenou o banco exequente agravado em custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa devidamente atualizada
, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Assim, em virtude de o valor da causa se confundir com o valor do proveito econômico obtido, não há de se fazer qualquer reparo no
decisum
.

Diante do exposto,
ACOLHO
ambos

os embargos de declaração, apenas para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024